Tribunal: TCU
Processo: 018.829/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1676/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa A. N. Rota - EPP, com pedido de adoção de medida cautelar, noticiando suposta irregularidade no procedimento de habilitação conduzido no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 6/2020, promovido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) para aquisição de maravalha para utilização pelo Biotério Central. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis, podendo ser conhecida; Considerando que o representante alegou que a empresa W. Marchioli & Cia Ltda. foi declarada vencedora do certame mesmo sem ter providenciado o envio dos documentos de habilitação dentro do prazo estipulado no item 5.1 do instrumento convocatório (envio concomitante com a proposta); Considerando que os documentos da empresa vencedora já se encontravam no Sicaf na data da abertura das propostas; Considerando que foi constatado, com base nas cláusulas 7.26.2, 8.5 e 8.7 do edital, que o pregoeiro solicitou ao licitante detentor da melhor proposta que, no prazo de duas horas, anexasse documentos complementares necessários para confirmar as informações da proposta de preços e comprovar as características do material ofertado, situação em que a empresa vencedora enviou todos os documentos solicitados, incluindo também aqueles que já se encontravam no Sicaf; Considerando que a unidade instrutiva entendeu que restou afastado o pressuposto da plausibilidade jurídica, uma vez que as alegações acerca da suposta irregularidade não foram confirmadas; Considerando que a Selog entendeu que, no que se refere à suposta irregularidade, a representação deveria ser considerada improcedente, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência de pressuposto necessário para sua adoção; c) dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e ao representante; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 018.829/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 1.2. Representante: A. N. Rota - EPP (CNPJ 00.479.418/0001-23) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e outros, representando A. N. Rota.